Tribunal: TJDFT
Processo: 0719579-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do direito de crédito alegado, cabendo ao juiz a análise e a valoração da prova demonstrativa da dívida.
2. A duplicidade de descontos não restou demonstrada, apesar de a instituição financeira ter apresentado todos os documentos necessários.
3. As instituições financeiras não estão sujeitas às disposições do Decreto 22.626/1933, sendo permitida a capitalização mensal, desde que expressamente pactuada, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal.
4. A taxa de juros fixada em conformidade com a taxa média de mercado não é considerada abusiva.
5. O seguro contratado em conjunto com o empréstimo não configura por si a venda casada, sobretudo diante da anuência expressa da parte e do transcurso de quase cinco anos de cobertura securitária.
6. Negou-se provimento ao recurso.